Tribunal: TJES
Processo: 5018102-47.2023.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Liminar
Data de julgamento: 2025-06-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018102-47.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DAYCOVAL S/A
RECORRIDO: EMILIA CORREA DE VASCONCELLOS
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora, sendo acompanhada por Dra Walmea.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5018102-47.2023.8.08.0012

RECORRENTE: BANCO DAYCOVAL S/A

RECORRIDO: EMILIA CORREA DE VASCONCELLOS

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dra. CHRISTINA ALMEIDA COSTA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. CONTRATO DIGITAL. DANOS MORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
EMILIA CORREA DE VASCONCELLOS
em face do
BANCO DAYCOVAL S/A,
aduzindo a requerente que é aposentada junto ao INSS e desde janeiro de 2023 vem sofrendo descontos pelo requerido referente ao contrato nº 53.2017435/23 que alega desconhecer. Busca, assim, seja cancelado o referido contrato, restituição em dobro dos valores descontados, além de danos morais.

Em contestação (ID 11998341), o requerido alega que a autora assinou de forma eletrônica o contrato, mediante selfie e geolocalização, sendo válida, assim, a contratação realizada.

A sentença (ID 11998377) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, resolvendo o mérito, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para:

A) TORNAR definitiva a tutela concedida no id. 35388336;

B) DECLARAR a nulidade e, consequente, inexistência dos débitos materializados no contrato nº 53-2017435/23 com a instituição Requerida: Banco Daycoval S/A em nome da Requerente: Emilia Correa de Vasconcellos;

C) DETERMINAR à instituição financeira ré a cancelar todos os atos de cobranças dirigidas à parte autora e relacionadas ao contrato de nº 53-2017435/23, bem como promover a baixa definitiva dos descontos na sua conta benefício, no prazo de 10 (dez) dias, a contar do trânsito em julgado desta decisão, sob pena de incidência de multa equivalente ao dobro da retenção.

D) CONDENAR o réu Banco Daycoval S/A a pagar à Requerente: Emilia Correa de Vasconcellos, em dobro, a quantia efetivamente descontada a título de danos materiais, a serem apurados em eventual fase de cumprimento de sentença, com juros de mora pela SELIC referente a cada parcela descontada (sem incidência de fator autônomo de correção monetária, a fim de se evitar o bis in idem);

E) CONDENAR o réu Banco Daycoval S/A a pagar indenização por danos morais à Requerente: Emilia Correa de Vasconcellos, no valor de R$4.000,00 (quatro mil reais), com juros de mora pela SELIC a partir da data do evento danoso, por se tratar de responsabilidade extracontratual (súmula 54 – STJ), sem fator autônomo de correção monetária, a fim de se evitar o bis in idem, uma vez que o referido índice também desempenha tal função.

Autorizo, desde já, que seja deduzida da condenação, à guisa de compensação, a importância de R$1.360,00 (hum mil trezentos e sessenta reais), correspondente ao valor creditado na conta da parte autora (id. 41069562), sob pena de configuração de enriquecimento sem causa pela parte consumidora
”.

Irresignado, o requerido interpôs Recurso Inominado (ID 11998386), com preliminares de nulidade da sentença e incompetência do juizado especial. No mérito em si, reitera a ciência da autora no tocante à modalidade contratual realizada; impossibilidade de restituição em dobro; ausência de danos morais ou, alternativamente, sua redução e; atualização do valor a ser compensado.

A autora apresentou contrarrazões (ID 11998390), requerendo a manutenção da sentença.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de reforma parcial da sentença
.

Afasto a preliminar de nulidade da r. sentença, considerando que o exposto pelo recorrente se refere ao mérito da causa.

Da mesma forma, rejeito a preliminar de incompetência absoluta do Juizado Especial, por desnecessária a realização de prova pericial no presente caso, uma vez que os documentos já carreados aos autos se mostram suficientes ao julgamento da demanda.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25). Assim, em havendo responsabilização da instituição, a responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Destaco também, como consequência do reconhecimento da relação de consumo, a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, inciso VIII do CDC.

Reconhecida a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao presente caso, caberia aos bancos recorridos o ônus de provar a regularidade da contratação, colacionando aos autos contrato válido e assinado que justifique os descontos realizados e comprovados no extrato.

Em que pesem os argumentos apresentados pelo requerido de que o contrato nº
53.2017435/23
foi devidamente assinado digitalmente, em se tratando de contrato celebrado em ambiente virtual, nota-se que, levando-se em conta o seu questionamento por parte da autora, não socorre ao Banco a alegação de que a juntada de fotografia/selfie, por si só, demonstra que ela contratou o serviço, haja vista que a mesma pode ter sido tirada fora do contexto do contrato celebrado (ID 11998343).

Ao assim proceder e possibilitar uma maior facilitação quanto ao acesso aos serviços oferecidos, verifica-se que o Banco também assume os riscos quanto à atuação de falsários, devendo ser responsabilizado pelos danos causados a terceiros, como ocorre nos autos.

Versa na hipótese responsabilidade objetiva, que só é afastada com a comprovação de culpa exclusiva do consumidor. Ressalte-se que procedimento para a obtenção de biometria facial não pode e não deve ser banalizado, sem qualquer comprovação de mecanismo de segurança insuscetível de adulteração, ao ponto extremo de servir de mecanismo de fraude.

Sabe-se, ainda, que a verificação automática de clientes tem por finalidade aumentar a segurança dos serviços prestados e diminuir fraudes, tudo para evitar eventuais ataques de "hackers", e visa através de reconhecimento facial para "App" de banco conferir e verificar documentos na assinatura remota de contratos e identificar clientes em aplicativo móvel.

Contudo, para que tal reconhecimento facial ocorra de forma efetiva, é necessário que o cliente, correntista ou interessado em eventual empréstimo, compareça a uma agência ou representante da Instituição Bancária, ou ainda se submeta a atendimento cadastral, a fim de que sejam fornecidos dados, documentos e coleta da assinatura facial (retrato), digital e/ou escrita.

Isto porque, tal procedimento permite que futuramente haja identificação segura e precisa do contratante. Do contrário, qualquer pessoa poderá, utilizando-se de uma foto, ainda que extraída de redes sociais, bem como de posse de cópia de cédula de identidade, fraudar empréstimos bancários e operações financeiras.

Portanto, o Requerido não se desincumbiu do ônus que lhe cabia de provar fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito da Autora, conforme dispõe o artigo 373, II, Código de Processo Civil. Assim, tenho o mesmo entendimento do magistrado de piso para declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes e restituição dos valores descontados.

Em relação à devolução, os valores cobrados de forma indevida podem ser restituídos em dobro, por força do art. 42 do CDC. Entretanto, para isso, é preciso que se comprove a má-fé do requerido, ora recorrido. No caso em apreço, não vislumbro provas que justificassem a devolução em dobro, eis que aparentemente trata-se de fraude da qual a instituição financeira também é vítima. Portanto, diante da ausência de má-fé, determino a restituição simples dos valores indevidamente descontados da parte autora.

Há falha na prestação de serviço por parte do banco recorrente, na medida em que não se cercou das cautelas necessárias e pertinentes na prestação de seus serviços. Restam configurados a conduta ilícita e o consequente dever de indenizar a recorrida pelos danos materiais e morais sofridos, nos termos dos artigos art. 3º c/c 7º, p. único e 14 do Código de Defesa do Consumidor c/c 186 e 927 do Código Civil.

Assim, a demonstração do dano moral pode se verificar, além de por outras formas, pela constatação de um sofrimento interior experimentado pela pessoa e que decorre logicamente do fato, causando uma significativa perturbação de seu bem-estar psíquico e de sua tranquilidade, bem como dissabores, constrangimentos e transtornos.

À falta de critérios definidos pelo Código Civil de 2002, a doutrina e a jurisprudência brasileiras tem utilizado para o arbitramento do dano moral, quatro critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor.

A omissão do Código Civil soa positiva, na medida em que dos quatro critérios, apenas a gravidade do dano se justifica como parâmetro para o arbitramento, eis que os demais critérios são discutíveis e parecem revelar, em última análise, que doutrina e jurisprudência brasileiras têm caminhado, em matéria de dano moral, no sentido oposto à tendência evolutiva da responsabilidade civil. Esta última, por sua vez, tem caminhado para a libertação do propósito inculpador que estabelece a culpa como seu epicentro, e ampliado as tendências de sua objetivação, conferindo destaque ao dano e à reparação.

Desta forma, havendo o evento danoso (falha na prestação do serviço), o dano (abalo moral) e o nexo de causalidade entre um e outro, surge o dever de indenizar.

Em relação ao
quantum
, entendo por razoável a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem causar enriquecimento indevido da recorrida, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”
.
Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Por fim, no tocante ao valor a ser compensado (R$ 1.360,00), conforme TED de ID 11998350, deverá ser acrescido de correção monetária a partir do desembolso (IPCA) e de juros de mora, desde a data da citação (SELIC, com dedução do índice de atualização monetária estipulado), ambos até a data da efetiva compensação, conforme Lei nº 14.905/2024.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL,
reformando parcialmente a r. sentença de ID 11998377, a fim de que os valores descontados do benefício previdenciário da autora sejam restituídos na forma simples, bem como que o valor a ser compensado com o crédito da recorrida (R$ 1.360,00), seja acrescido de correção monetária a partir do desembolso (IPCA) e de juros de mora, desde a data da citação (SELIC, com dedução do índice de atualização monetária estipulado), ambos até a data da efetiva compensação, conforme Lei no 14.905/2024
.

Deixo de condenar o recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, face ao provimento parcial do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 11 de fevereiro de 2025.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Eminente Relatora,

Com a devida vênia, ouso divergir de Vossa Excelência tão somente quanto ao reconhecimento da devolução dos valores na forma simples.
Após análise dos autos, verifico que a consumidora, ora Recorrida,
narra que não contratou qualquer obrigação perante a Ré, mas que foi feito, em seu nome, sem o seu conhecimento..

A responsabilidade do banco, neste caso, é objetiva, sendo
aplicável ao caso a Súmula nº 479 do Superior Tribunal de Justiça
“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

In casu
, resta configurada a fraude, uma vez que o contrato foi firmado em nome da parte Recorrida sem sua autorização ou conhecimento.

Posto isto, no tocante à repetição do indébito, entendo pela sua configuração, posto que, o Superior Tribunal de Justiça
uniformizou o entendimento no sentido de que a devolução em dobro é cabível: “
quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva" – ou seja, independentemente da demonstração de má-fé por parte do fornecedor
.
- Tema 929).

Nesse sentido é a jurisprudência de nosso E. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. FUNDAMENTOS RECURSAIS QUE ATACAM A CONCLUSÃO DO JULGADO. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. FORNECEDOR QUE NÃO SE DESIMCUMBIU DO ÔNUS.
CONTRATO NULO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. DEVOLUÇÃO SOB PENA DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO.
[...].
III - A restituição em dobro deverá observar a modulação dos efeitos da tese vinculante firmada no EAREsp nº 676.608/RS, segundo a qual a previsão do art. 42, §único do CDC independe do elemento volitivo do fornecedor, bastando que tal comportamento seja contrário à boa-fé objetiva.
IV - A taxa Selic representa os juros moratórios e a correção monetária. V - Evidente a configuração dos danos morais face aos descontos indevidos incidentes sobre verba de natureza alimentar, qual seja, a aposentadoria do apelante. VI Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024170030043, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator Substituto : DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 30/01/2023, Data da Publicação no Diário: 11/04/2023).

[...]
RESTITUIÇÃO EM DOBRO. PRECEDENTE DO STJ. MODULAÇÃO DOS EFEITOS.
[...]
8. O c. STJ uniformizou seu entendimento quanto à desnecessidade da presença do elemento volitivo no comportamento do fornecedor para devolução em dobro nos moldes do art. 42, § único do Código de Defesa do Consumidor, todavia, procedeu a Corte Superior à modulação dos efeitos do EAREsp n. 676.608/RS, a fim de que a decisão apenas seja aplicável para os pagamentos realizados a partir da data da publicação do acórdão (30/03/2021). Para os casos anteriores a tal marco, a restituição em dobro depende da comprovação da má-fé, o que não ocorreu na espécie.
[...](TJES, Classe: Apelação Cível, 035110237597, Relator : RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/10/2022, Data da Publicação no Diário: 17/10/2022).

Portanto, arrimado nas razões ora tecidas,
CONHEÇO
do Recurso Inominado interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. Sentença por seus próprios fundamentos, inclusive
no tocante a devolução em dobro,
conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da lei 9.099/95.

Com fulcro no art. 55 da Lei no 9.099/95, condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, não havendo, sobre o valor da causa.

É como, respeitosamente, voto.